Tribunal: STF
Processo: Rcl 81329
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Reclamação em que se alega violação ao tema 497 da repercussão geral. Ausência de Esgotamento das instâncias ordinárias. descabimento da reclamação. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rock Jeans Ltda. e outro, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega ofensa ao decidido por Esta Corte no RE-RG 629.053 (tema 497), paradigma da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional proposta com fundamento em precedente da repercussão geral (tema 497) sem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    6. A parte reclamante se insurge contra decisão monocrática do relator do Processo nº 0001354-26.2023.5.17.0141 no Tribunal Superior do Trabalho, a qual deu provimento ao Recurso de Revista da parte autora da ação trabalhista. Não há, entretanto, qualquer informação de que a parte reclamante tenha interposto recurso extraordinário e, em caso de negativa, do agravo interno cabível, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.



    8. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    IV. Dispositivo



    9. Agravo Regimental desprovido.